Tribunal: TJES
Processo: 0006856-02.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006856-02.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIZI FRANCISCO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0006856-02.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: THAIZI FRANCISCO DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais,
defiro a gratuidade da justiça
à Autora, ora Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela Autora
THAIZI FRANCISCO DA SILVA
em face da r. sentença de
ID 17222040
, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais formulados em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A narrativa fática exposta na inicial dá conta de que, no dia 22/11/2020, por volta das 20h,
a autora foi impedida por policiais militares de acessar sua própria residência, localizada no Bairro Boa Vista I, Município da Serra/ES, durante uma operação de segurança na rua. Alega que, ao insistir em entrar no imóvel para resguardar seus familiares (dentre eles seu filho menor), foi atingida por um disparo de armamento menos letal (bala de borracha) na perna direita e, posteriormente, por spray de pimenta no rosto.
Em razão disso, pleiteou indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00.

O juízo de origem proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral, fundamentando que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal, considerando que a ação policial ocorreu em contexto de dispersão de um evento clandestino ("Baile do Mandela") com resistência de populares, configurando exercício regular de direito pelos agentes.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 17222042), pugnando pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Autora merecem prosperar, em parte, devendo a r. sentença ser reformada, nos seguintes termos:

Ab initio
, a controvérsia do presente feito cinge-se em verificar a responsabilidade civil do ente estatal pelos danos físicos e morais suportados pela recorrente em decorrência de intervenção de policiais militares.

Nesse sentido, convém salientar que o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria do risco administrativo para balizar a responsabilidade civil do Estado.

Trata-se de responsabilidade de natureza objetiva, que independe da comprovação de culpa ou dolo por parte do agente público, exigindo-se apenas a presença de três elementos:
o fato administrativo (conduta do agente), o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade entre eles.

Essa premissa encontra-se expressamente consagrada na Constituição Federal de 1988:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, no que tange à atuação de agentes de segurança pública, a responsabilidade do Estado por disparos de arma de fogo
ou mesmo pelo uso de armamentos menos letais (como projéteis de elastômero)

contra civis
é objetiva
, devendo o ente público reparar os danos advindos de sua conduta, salvo se comprovada a ocorrência de alguma excludente do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima, força maior ou estrito cumprimento do dever legal exercido de forma irretocável e sem excessos.

Da análise detida do acervo probatório carreado aos autos, constata-se que a r. sentença merece reforma, pois ao revés do que concluiu o juízo
a quo
, o nexo de causalidade restou suficientemente comprovado, bem como evidenciado o excesso na atuação estatal.

A materialidade da lesão e seu provável instrumento causador estão demonstrados pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais formulado pelo próprio Departamento Médico Legal (DML) - Prontuário nº 19713, realizado em 23/11/2020 (dia imediatamente seguinte aos fatos), que atestou categoricamente:
"lesão contusa, com escoriação, circular, localizada em terço superior de perna direita, semelhante a produzida por disparo de bala de borracha; discreta vermelhidão ocular com lacrimejamento".

No tocante à dinâmica dos fatos, a prova oral colhida em audiência corrobora de forma coerente a narrativa autoral.

Primeiro,
a informante Rebeca Leal Ferreira, que estava no interior da casa da recorrente cuidando de uma criança de colo (filho da autora), relatou o momento de pânico gerado pela operação na rua, bem como narrou o momento em que
a recorrente adentrou o imóvel "já ensanguentada", após ser alvejada.
Ademais, declarou ter
presenciado o instante em que os agentes lançaram spray de pimenta em direção à face da autora.

Por conseguinte,
a informante Laudicéia Castro Silva, testemunha ocular da abordagem inicial, declarou que estava
acompanhando a autora quando chegaram ao portão da residência e, mesmo após a recorrente se identificar como moradora e implorar para entrar por ter seu filho pequeno dentro de casa, foi instada a recuar e, na tentativa de acessar o domicílio, ocorreu o disparo.

Nesse cenário, em que pese a alegação do Estado de que os policiais atuavam para coibir a realização de um evento clandestino ("Baile do Mandela") mediante dispersão de populares que os hostilizavam, tal cenário não constitui salvo-conduto para o uso desproporcional da força contra terceiros não envolvidos ativamente no distúrbio.

No caso em tela, a autora estava desarmada, tencionava unicamente ingressar em seu próprio asilo inviolável para socorrer familiares e não apresentava ameaça que justificasse o emprego do disparo de elastômero em sua direção.

Dessa forma, configurado o ato lesivo excessivo e o nexo causal, emerge o dever de reparação moral.

O dano
in re ipsa
decorre da ofensa direta à integridade física e psicológica da autora, assim como pela humilhação e medo vivenciados diante do aparato de segurança do qual se esperava proteção.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, sopesando a extensão e a gravidade da lesão suportada, a ausência de sequelas definitivas atestadas, as condições das partes e o viés pedagógico-punitivo da medida, entendo que a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se revela adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em tempo, no que se refere aos encargos moratórios e correção aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, deverá incidir a Emenda Constitucional nº 113/2021:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim
CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais

em favor de THAIZI FRANCISCO DA SILVA
. Sobre o valor da condenação deverá incidir, em única vez e até o efetivo pagamento, o índice da taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária), nos exatos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito parcial da recorrente, conforme inteligência do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)